Tribunal: STF
Processo: HC 267766
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000024-67.2024.7.10.0010, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de concussão (art. 305 do Código Penal Militar). Foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 anos.
Conforme relatado:

[...]
A denúncia atribui ao Primeiro-Sargento Amarildo Eduardo da Costa Lopes e ao Segundo-Tenente Dayson Ferreira Oliveira, como militares da Seção de Pagamento de Pessoal (SPP), a prática de exigir vantagem indevida de ex-alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), visando a agilizar o pagamento de despesas de exercícios anteriores, referentes a indenizações e a adicionais proporcionais de férias. Conforme a acusação, os valores eram solicitados por meio de transferências via Pix e outros mecanismos, sob a justificativa de custear “churrascos/cervejadas” e “salgados”, juntamente com a ameaça de retardar a tramitação dos pagamentos. 
Aponta, ainda, que os acusados teriam manipulado a ordem de processamento dos requerimentos, favorecendo determinados ex-alunos em detrimento de outros.
[...]

O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. PRELIMINARES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. LAUDO PERICIAL. AUTENTICIDADE PRESERVADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. CRIME FORMAL. PROVA ROBUSTA QUANTO AO FATO 2. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO QUANTO AOS DEMAIS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.
[...]

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “determinando-se que o Juízo de 1ª instância encaminhe os autos ao Ministério Público Militar para, de acordo com os requisitos legais do art. 28, Código de Processo Penal comum, aplicado a Justiça Militar por força do art. 3ª, CPPM, se manifeste, fundamentadamente, sobre a oferta do ANPP – Acordo de Não Persecução Penal – ao Assistido”. 
É o relatório. Decido. 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não recepcionando as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, com a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”.
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição que titulariza, com exclusividade, a iniciativa de propositura da ação penal.
Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo.
Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet que, de forma devidamente fundamentada, exerça a opção entre oferecer a denúncia ou o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição, a qual deve levar em consideração todos os aspectos relevantes, conforme já reconhecido pelo PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (PET 9.456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 28/04/2021).
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Não cabe, inclusive, ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.
Nesse sentido, os ensinamentos de ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, ALBERTO ZACHARIAS TORON e GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao afirmarem que:

“Segundo o previsto no caput do art. 28-A do CPP, o acordo de não persecução penal poderá ser proposto pelo Ministério Público, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Esta é uma cláusula aberta, que permite ao Ministério Público deixar de propor o acordo em casos em que, não obstante o preenchimento dos demais requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP, o acordo não cumpriria as funções atribuídas à pena, que são a reprovação e a prevenção do crime.
Neste caso, quando as circunstâncias revelarem a impropriedade do acordo, o Ministério Público deve motivadamente justificar o não oferecimento do acordo, expondo as razões concretas para tanto” (Código de Processo Penal comentado [livro eletrônico] - 4. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Trata-se, portanto, de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Neste sentido, é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se vê os seguintes julgados, de minha relatoria: HC 212.806 (DJe de 14/3/2022); RHC 198.981 (Primeira Turma, DJe de 24/3/2021); HC 195.327 (Primeira Turma, DJe de 26/2/2021); HC 206.876 (Primeira Turma, DJe de 18/11/2021); HC 191.124 AgR (Primeira Turma, DJe de 13/4/2021), este último assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.
1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".
[...]

Na presente hipótese, no exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, o Ministério Público Militar “manifestou-se contrariamente ao oferecimento de proposta de ANPP por entender que a celebração do acordo não atenderia ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como por ter o delito afetado a hierarquia e disciplina militares”. Assim, não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal Militar, que, considerando a manifestação do MPM, concluiu: 

[...] 
no presente caso, o órgão ministerial manifestou-se contrário ao oferecimento do ANPP (IPM nº 7000047-47.2023.7.10.0010/CE, evento 44, DILIG2). Na sequência, o magistrado remeteu os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR-MPM), que ratificou a decisão ministerial (Ação Penal Militar nº 7000024-67.2024.7.10.0010/CE, evento 245, ANEXO3). 
Nesse ponto, vale registrar termos da decisão da CCR-MPM: 

(...) 
Assim, constata-se, inequivocamente, que a decisão do Ministério Público Militar na primeira instância, no sentido de recusar o ANPP, foi devidamente motivada, demonstrando que o benefício não se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados, em tese, pelos acusados, a saber, de concussão e prevaricação, que, consoante bem destacado, “a despeito da pequena monta envolvida, atentam gravemente contra a Administração Militar na medida em que maculam a probidade, a moral, o dever de lealdade administrativa contribuindo para o descrédito das instituições”. 
Notório que a conduta dos acusados representa ofensa ao princípio da disciplina, haja vista se tratar de militares de longa carreira no Exército, com atribuições funcionais relacionadas ao recebimento de verbas pecuniárias de militares. 
Diante do exposto, na hipótese vertente, acompanhando a Decisão do ilustre Promotor da Justiça Militar, Dr. Fernando Teófilo Campos (Evento 53 da APM correlacionada), voto pelo desprovimento do Recurso interposto pela DPU, para manter íntegra a Decisão recorrida. (IPM nº 7000024-67.2024.7.10.0010/CE, evento 245, ANEXO3) (Grifos nossos.) 

Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. 
[...]

Nesse exato sentido, cito ainda o seguinte julgado:  

[...]
3. O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas.
[...]
 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(HC 240468 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024)

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 28 de janeiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente